Tribunal: TJMT
Processo: 1029821-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029821-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 328.332.021-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029821-14.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Paulo Magno de Oliveira

Parte Recorrida(s):
Banco Santander (Brasil) S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta:
19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA – BIOMETRIAL FACIAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que a autora contratou os serviços de empréstimos prestados pela ré.

1.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, alegando, preliminarmente, o reconhecimento da contumácia, em razão de sua ausência na audiência, e, no mérito, que seja reconhecida a responsabilidade civil da instituição bancária, julgando procedentes os pedidos iniciais, pois sustenta nunca ter contratado o serviço de empréstimo consignado perante o banco demandado, de modo que os descontos realizados em seus proventos são indevidos, fazendo jus, portanto, à restituição dos valores descontados indevidamente e também à indenização por danos morais.

2.

Inicialmente, verifica-se que a reclamante deixou de comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, entretanto, é possível observar que a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado contestação, inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade dos débitos outrora cobrados.

3.

Portanto, diante dos fatos delineados,
rejeito
a preliminar arguida pela autora, com fulcro no art. 6o, da Lei n.o 9.099/95.

4.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe contrato com biometria facial e cópia de documento pessoal do autor, como prova de sua relação contratual com a parte recorrente.

5.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que a ré não trouxe nenhuma prova documental para comprovar a licitude da negativação.

6.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade dos descontos, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

7.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022